Tribunal: TJPA
Processo: 0043282-04.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043282-04.2017.8.14.0301

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por AMERICANAS S/A contra sentença que deixou de condenar o Estado do Pará ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios. A apelante sustentou a obrigatoriedade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de tais verbas, com base nos arts. 82, §2º, e 85, §§ 3º a 5º, do CPC, bem como na jurisprudência pacificada do STJ (Temas 1076 e Súmula 153/STJ). O Ministério Público apontou deserção por ausência de juntada do Relatório das custas, exigido após diligência determinada pela relatora, o que ensejou o não conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de juntada do Relatório das custas, mesmo após intimação específica para regularização, configura deserção e impede o conhecimento da Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007 do CPC exige que o preparo recursal — composto pelo comprovante de pagamento das custas, guia e relatório — seja apresentado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

Intimada para suprir a ausência do Relatório das custas, documento essencial à aferição do correto recolhimento, a parte apelante permaneceu inerte, não cumprindo a determinação judicial dentro do prazo legal.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação completa do preparo, mesmo após intimação para regularização, acarreta a deserção do recurso, inviabilizando sua análise de mérito.

O descumprimento de determinação expressa para regularização de preparo, ainda que parcial, obsta o conhecimento do recurso e não configura cerceamento de defesa, pois foi assegurada à parte a oportunidade processual adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso é considerado deserto quando a parte, intimada para regularizar o preparo, deixa de apresentar o Relatório das custas no prazo legal.

A ausência de documento essencial para comprovação do recolhimento impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A deserção não configura cerceamento de defesa quando oportunizada à parte a regularização e esta permanece inerte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §§ 2º e 4º; Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0800214-22.2018.8.14.0014, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, 1ª TDP, j. 10.03.2023; TJPA, Ag. Inst. nº 0808724-56.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª TDP, j. 25.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.635.201/RJ.

Visto, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do TJE/PA: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimães Nascimento (Relatora) e Edmar Pereira, a unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no dia 15.12.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por AMERICANAS S/A com a finalidade de condenação do apelado Estado do Pará ao pagamento de despesas/custas processuais e pagamento de honorários advocatícios, nos termos da regra obrigatória prevista nos arts. 82, § 2º e 85, §§ 3º a 5º, do CPC, além da jurisprudência pacificada do Eg. STJ (Temas 1076 e Súmula 153/STJ), inclusive os custos com a manutenção da apólice de seguro-garantia ofertada como caução ao crédito tributário executado.

Alega o apelante que apenas neste capítulo a sentença deve ser reformada, para que haja a condenação em questão,

Requer assim que o conhecimento e provimento integral do presente recurso, na forma do art. 1.011, I, do CPC, reformando em parte a r. sentença recorrida, para condenar o Estado do Pará ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive os custos incorridos com a manutenção da apólice de seguro-garantia ofertada como caução aos créditos tributários desconstituídos), bem como dos honorários advocatícios, à luz da jurisprudência pacificada do Eg. STJ e do TJPA, em observância aos princípios da causalidade e sucumbência, nos termos dos arts. 82, § 2º e 85, §§ 3º a 5º, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas no id-16449489 - Pág. 4.

O Ministério Público se manifestou solicitando diligência para que fosse juntado o relatório das custas recursais, o que foi determinado por esta Relatora, mas, ainda assim, o apelante deixou de juntar o Relatório.

Os autos retornaram ao Ministério Público que ofereceu parecer pelo não conhecimento do apelo, por força da deserção, diante da falta do Relatório determinado na diligência.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

Em relação a alegação preliminar de deserção, por ausência do relatório das custas, na forma aduzida pelo Ministério Público, verifico que houve regular intimação da parte para regularização processual da matéria, mas a parte não promoveu a regularização no prazo designado, o que enseja a deserção.

Isto porque, a parte deixou de cumprir o determinado, pois não juntou o Relatório do pagamento, inobstante a oportunidade que lhe foi disponibilizada, na forma do art. 1007, §§, do CPC.

Sobre a matéria temos os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
Apelação Cível interposta por Franciane Andreza Veloso dos Santos Gonçalves em face da sentença que deu provimento à Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. Não comprovado o preparo recursal no momento da interposição do recurso, a apelante foi intimada para regularizar o recolhimento em dobro das custas recursais, permanecendo inerte.

II. Questão em discussão:

Verificar se, diante da ausência de comprovação do preparo e do não atendimento ao prazo para regularização, o recurso deve ser considerado deserto.

III. Razões de decidir

1.

O art. 1.007 do CPC determina que a comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção
.

2.

O parágrafo único do art. 932 do CPC/15 prevê a concessão de prazo para sanar eventual irregularidade. Não havendo cumprimento da diligência no prazo legal, a deserção se caracteriza.

3.

O Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA detalha que o comprovante de pagamento, boleto bancário e relatório de conta do processo são documentos essenciais para a comprovação do preparo.

4.

Precedentes deste Egrégio Tribunal e doutrina consolidam o entendimento de que a ausência de tais documentos, mesmo após intimação, implica o não conhecimento do recurso por deserção
.

IV. Dispositivo
Diante do descumprimento do disposto no art. 1.007 do CPC, não se conhece da Apelação Cível interposta, em razão da deserção.

Tese de julgamento:

"1. O preparo recursal deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. Não sanada a irregularidade dentro do prazo legal após intimação, aplica-se o art. 1.007 do CPC, resultando no não conhecimento do recurso por deserção."

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 1.007; Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Processo nº 0004863-47.2014.8.14.0000.

(1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL N° 0800214-22.2018.8.14.0014, Relatora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por CAOA Montadora de Veículos Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por deserção, motivada pela falta de comprovação do preparo recursal em prazo oportuno, conforme disposto no art. 1.007 do CPC. O agravante alega que efetuou o pagamento das custas conforme exigências iniciais e, após nova intimação, apresentou guias alternativas, afirmando boa-fé no procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pagamento inicial das custas atende ao requisito de preparo, mesmo sem o recolhimento em dobro solicitado em intimação; (ii) avaliar se a decretação de deserção implica cerceamento de defesa, por impedir análise do mérito do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso e permite, quando ausente, a regularização com recolhimento em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC. No caso, o agravante não cumpriu a intimação para realizar o pagamento em dobro, tornando inadmissível o agravo de instrumento.

4. A boa-fé no pagamento inicial das custas não exime a parte do cumprimento completo da intimação para regularização do preparo, sendo requisito essencial para que o recurso seja conhecido.

5. A deserção de um recurso por ausência de preparo não caracteriza cerceamento de defesa, pois as oportunidades de correção foram asseguradas conforme o procedimento legal, inexistindo prejuízo ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inadmissibilidade do recurso por deserção é caracterizada pela ausência de preparo regular, inclusive quando não atendida a intimação para recolhimento em dobro.

2. A boa-fé no pagamento inicial não suprime a exigência do cumprimento completo do preparo quando há determinação judicial específica.

3. A decretação de deserção não configura cerceamento de defesa se o recorrente teve a oportunidade de regularizar o preparo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, §§ 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.201/RJ; STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.200.629/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.620.380/SP.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808724-56.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/11/2024 )

Assim, foi oportunizado a parte regularização do erro com a juntada do relatório das custas, que é indispensável a verificação do correto recolhimento dos valores devidos, mas a parte deixou de juntar o relatório, ensejando a deserção do recurso, na forma do art. 1007, §§2.º e 4.º, do CPC.

Ante o exposto, não
conheço do recurso apelação, face a deserção por ausência do Relatório do preparo, nos termos da fundamentação.

É
como Voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 15/12/2025